Tribunal: TJPA
Processo: 0801017-58.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801017-58.2020.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MICHEL ALVES PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE DE FALTA DE NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFASTADA.
FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO VERDADEIRO ACUSADO.
VINCULAÇÃO DO NOME DO APELADO AO PRONTUÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONDUÇÃO A DELEGACIA E NOVAS ABORDAGENS POLICIAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MORAL PRESUMIDO.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. Segundo o Apelante,
inexiste nexo causal entre a conduta do Estado e o Dano sofrido pelo Apelado, uma vez que os Agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal e, há excludente de Responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (vizinho que teria dado a identificação errônea do Apelado propositalmente, para esquivar-se da persecução penal).

2. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

3. Responsabilização do Estado do Pará. Os danos sofridos pelo Apelado (condução a delegacia, novas abordagens policiais, necessidade de andar sempre com Boletim de Ocorrência no bolso e necessidade de ajuizamento da Ação originária do presente Apelo para regularização dos seus dados
junto a Superintendência do Sistema Penal)
estão diretamente ligados a
conduta de negligência dos Agentes Estatais,
que não tomaram a devida precaução em checar os documentos pessoais do “vizinho do Apelado” e incluíram erroneamente o nome do Apelado no sistema com base única e exclusivamente na palavra do indiciado.

4.
Dano Moral presumido. As situações vivenciadas pelo Apelado, decorrentes na falha da prestação de serviço público, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Precedentes.

5. Pedido de minoração do
quantum indenizatório. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

6. Pedido não acolhido. Danos Morais fixados em observância as peculiaridades da presente demanda.

7. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0801017-58.2020.8.14.0006
– PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MICHEL ALVES PAIXÃO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para: a).DETERMINAR que o Estado do Pará efetue a obrigação de fazer consistente em realizar a devida correção, excluindo do prontuário nº 325279 qualquer vinculação feita em nome de MICHEL ALVES PAIXÃO, junto a Superintendência do Sistema Penal b) CONDENAR a Requerida ao pagamento à título de indenização por danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito
, valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da Lei, a contar da publicação desta. Decisão de tutela antecipada confirmada em sentença. Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custa pelo requerido, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento. Sem condenação pelo Requerido em honorários, nos termos da Súmula nº 421 do STJ. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO (ART. 496, §3º CPC). (grifo nosso).

Em suas razões recursais, o Ente Estadual informa que, segundo consta da inicial, o Apelado teria sido abordado e algemado por culpa de terceiro - DANIEL VIERIRA DOS REMÉDIOS, seu vizinho, pois, o criminoso teria dado a identificação errônea do Apelado propositalmente, para esquivar-se da persecução penal.

Alega a ausência do dever de indenizar ante as seguintes excludentes: ausência do nexo causal entre a conduta do Estado e o Dano sofrido pelo Apelado, uma vez que os Agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, bem como, culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a prisão decorreu, conforme afirmação da própria parte, por conduta de terceiro.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum fixado à título de Danos Morais, a não ultrapassar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Ente Estadual dever ser condenado em indenização por
Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que esta responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, há situações que excluem a Responsabilidade, quais sejam:
culpa exclusiva ou fato exclusivo da vítima, culpa exclusiva ou fato exclusivo de terceiro e o caso fortuito e a força maior.

O cotejo probatório demonstra que, no dia 23.03.2018, o Apelado passou pela primeira situação constrangedora, pois, nesta data estava em um bar jogando bilhar com seus amigos, quando policiais militares entraram no estabelecimento e solicitaram a identificação de todos os presentes e, após, a consulta ao banco de dados, constataram que o Apelado constava como “foragido do sistema penal”, tendo sido algemado e conduzido à Delegacia.

Na delegacia foi constatado através das imagens do sistema do “foragido” que, apesar do nome do Apelado constar no sistema, a pessoa procurada não era ele, foi então que descobriam o ocorrido, DANIEL VIEIRA DOS REMÉDIOS que morava nas redondezas da vizinhança do Apelado foi preso e deu o nome e sobrenome do Apelado como se fosse seu, no momento da prisão.

Diante do ocorrido, foi lavrado Boletim de Ocorrência explicando todo equívoco com o nome do Apelado, situação que o fez crer que se encontrava tudo solucionado.

No entanto, posteriormente, em outras abordagens policiais, o Apelado passou por novas situações vexatórias, uma vez que não foi excluída a vinculação do nome do Apelado ao prontuário nº 325279 da Superintendência do Sistema Penal, pertencente, em verdade, ao seu vizinho, situação que só não se encerrava em condução à Delegacia pelo fato do Apelado mostrar o Boletim de Ocorrência.

Portanto, e
m que pese o Apelante tentar defender culpa exclusiva de terceiro (
vizinho que teria dado a identificação errônea do Apelado propositalmente, para esquivar-se da persecução penal), não assiste razão, uma vez que
os danos sofridos pelo Apelado estão diretamente ligados a conduta dos Agentes Estaduais, que não tomaram a devida precaução em checar os documentos pessoais do “vizinho do Apelado” e incluíram erroneamente o nome do Apelado no sistema com base única e exclusivamente na palavra do indiciado, restando caracterizado o Nexo Causal.

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa),
não restando dúvidas de que as situações vivenciadas pelo Apelado por falha na prestação de serviço público, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento,
conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Ressalta-se ainda que as alegações do Requerido, de que o dano foi causado por terceiro e que houve decisão judicial reconhecendo o verdadeiro acusado como autor do delito atribuído ao demandante, não devem ser acolhidas,
tendo em vista que o autor juntou aos autos Boletim de Ocorrência do ano de 2018, o qual comprova o fato da condução por erro na identificação do verdadeiro acusado Daniel Vieira dos Remédios, e que, a decisão mencionada pelo Requerido data do ano de 2014, ou seja, mesmo após a sentença proferida em nome do verdadeiro acusado no feito criminal, não houve a correção devida, fato este que culminou na identificação errônea realizada pelos agentes estatais e, por conseguinte, produziu o dano conforme sustentado na inicial
. Diante do exposto, restou clara e evidente a procedência da pretensão de obter a exclusão do nome Autor dos assentos criminais junto a Superintendência do Sistema Penal. No caso em comento, observo que o dano moral alegado consiste, segundo o autor, na indevida inclusão em processo criminal, bem como na abordagem constrangedora realizada pelos agentes policiais, tendo o erro se originado por incorreta identificação criminal, ocasionando-lhe danos de ordem moral, pois sentiu-se profundamente abalado, devendo, para corrigir o aludido erro, ingressar com ação competente.
Inegável, a incorreta anotação na ficha criminal do autor constitui evento capaz de gerar danos de ordem moral que extrapolam, o conceito de mero aborrecimento inerente à vida moderna em sociedade, merecendo ser pecuniariamente compensados
. (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - AUTORA QUE FIGUROU INDEVIDAMENTE COMO RÉ EM AÇÃO CRIMINAL - REGISTROS DA POLÍCIA CIVIL - AUSÊNCIA DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR. - A responsabilidade propriamente objetiva existe apenas quando o terceiro sofrer dano injusto em decorrência de atividade administrativa regular, cumprindo nesse caso à coletividade ressarcir o particular dos ônus suportados pela atividade administrativa lícita -
Constatada a falha na identificação do autor de crime, deve ser o Estado responsabilizado pelos danos morais causados.

(TJ-MG - AC: 00162336820158130209, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022). (grifo nosso).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL.
FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO VERDADEIRO ACUSADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARANÁ. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0007873-12.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 21.09.2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. SUJEIÇÃO DO AUTOR A PROCESSO CRIMINAL INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. 1.
O Estado, por seus agentes, comete ilícito civil, ao deixar de realizar diligências imprescindíveis à identificação e qualificação do verdadeiro autor do fato delituoso denunciado à autoridade policial, permitindo a submissão da demandante à situação de constrangimento por acusação criminal de crime que não cometeu
. 2. Os danos morais emergem da própria conduta lesiva, de forma que sua fixação não pode ser tão exacerbada, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco irrisória, a incentivar o desdém em face da inócua impunidade, devendo gerar no agente causador uma efetiva admoestação educativa, baseando-se em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento. 3. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, STJ). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - 01241900820158090091, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2018). (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EM PROCEDIMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - ACUSADO QUE SE UTILIZA DE NOME DO IRMÃO A FIM DE ELIDIR RESPONSABILIDADE POR CRIMES - MANDADO DE PRISÃO EMITIDO CONTRA INOCENTE - DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR. Incumbe ao Estado o dever constitucional de indenizar terceiros lesados por atos praticados por seus agentes pela deficiente consecução das atividades da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Consoante o texto ínsito no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal de 1988, a prisão em flagrante de qualquer cidadão pressupõe a sua identificação criminal, inclusive por meio de impressão datiloscópica, sempre que não se puder apurar a identidade civil do acusado ou, ainda, em casos previstos na legislação especial. A falha nesse procedimento de identificação e a consequente prisão de pessoa inocente que possui nome semelhante ao do acusado, mas que detém condições físicas e datiloscópicas diferentes, enseja reparação civil por danos morais e materiais por parte do Estado
.

(TJ-SC - AC: 20090526855 Capital 2009.052685-5, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 10/06/2010, Quarta Câmara de Direito Público). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta, não há que se falar em minoração do quantum fixado em sentença (R$ 10.000,00, dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023